Tribunal: TJSP
Processo: 1014627-49.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Decisão proferida em processo anterior que declarou a inexigibilidade de débito no montante de R$ 254,60 – Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Outros apontamentos existentes em seu nome – Devedor contumaz – Dano moral não configurado – Inexistência de adminículos probatórios de que o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Decisão proferida em processo anterior que declarou a inexigibilidade de débito no montante de R$ 254,60 – Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Outros apontamentos existentes em seu nome – Devedor contumaz – Dano moral não configurado – Inexistência de adminículos probatórios de que o requerente tenha sofrido danos psicológicos, lesão a direito geral de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária, ressalvados os benefícios da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014627-49.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUCAS GABRIEL LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576 -Voto no 1245
2
Recurso de Apelação n. 1014627-49.2019.8.26.0576
Apelante: Luiz Gabriel Leite
Apelado: Banco Bradesco S/A
MM. Juiz de Direito: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Voto n. 1245
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença
de improcedência Decisão proferida em processo anterior que
declarou a inexigibilidade de débito no montante de R$ 254,60
Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito Outros apontamentos existentes em seu nome Devedor
contumaz
Dano moral não configurado
Inexistência de
adminículos probatórios de que o requerente tenha sofrido danos
psicológicos, lesão a direito geral de personalidade ou ofensa à sua
honra ou imagem Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido, com majoração da verba honorária, ressalvados os
benefícios da gratuidade processual.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 111/124). interposto contra a r. sentença
(fls. 107/109), que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada
por Luiz Gabriel Leite em face de Banco Bradesco S/A. Em razão da sucumbência
recíproca, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Irresignado, recorre o autor, aduzindo, em síntese, que não pode sofrer os
efeitos do injusto apontamento realizado. Argumenta que, a despeito de haver outras
restrições em seu CPF, no momento específico da negativação ora debatida, seu nome não
constava do rol de inadimplentes. Afirma que não se aplica ao caso a súmula 385, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Forte nessas premissas, propugna pela procedência da ação,
com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$15.000,00 (quinze mil reais).
O recurso é tempestivo e isento de preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade processual (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576 -Voto no 1245
3
Intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões (fls. 127/135).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes, é
possível verificar que a controvérsia se restringe ao cabimento de indenização a título de
danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito.
O magistrado de primeiro grau deixou de condenar o requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, embora por fundamento diverso. Vejamos
trecho da r. sentença:
“A ação é improcedente, pois não caracterizado o dano moral na espécie,
independentemente da legitimidade ou não da inscrição promovida pelo
banco requerido, tendo em conta a existência de anotações anteriores e
legítimas, conforme será visto a seguir. Nos termos da Súmula 385 do E.
Superior Tribunal de Justiça (“Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”), o
autor não faz jus à indenização por dano moral. Pelo que se vê do
documento de fls. 75/76, o autor ostentava inscrições contemporâneas à
promovida pelo requerido, como as inseridas pela Companhia Paulista de
Força e Luz. Não há relevância no fato de existirem restrições em
cadastros diversos. É fato notório que tanto o cadastro do SPC, como o do
SCPC são amplamente conhecidos e consultado, produzindo o mesmo
efeito. Posto isso, julgo improcedente a ação”. Destaques nossos.
De fato, como arguido pelo apelante, no momento exato da anotação
irregular narrada na inicial, não havia contemporânea inscrição de seu nome no cadastro de
proteção ao crédito. A situação, contudo, é atípica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576 -Voto no 1245
4
O apelante é devedor contumaz. Desde o ano de 2010, foi negativado mais
de 20 (vinte) vezes, por credores diversos, incluindo Banco Bradesco S/A, Cia Paulista de
Força e Luz, Caixa Econômica Federal e Hipercard.
Durante o curso do processo, voltou ao cadastro e lá permaneceu, por
dívidas outras (fls. 75/76).
Nesta peculiar situação, não se pode falar no sofrimento de dano moral “in
re ipsa”. Não há como se poder presumir, pela excepcionalidade do caso concreto, abalo à
honra do apelante. Em outras palavras, considerada a frequência do autor em listas públicas
de inadimplentes, não há como se firmar ilação de ocorrência de danos morais.
Com efeito, sua honra objetiva -- quanto à capacidade de honrar dívidas -- já
era e é abalada em razão do próprio comportamento do apelante, que não adimpliu seus
débitos nos prazos contratados (fls. 75/76).
Deveria o apelante, de alguma forma, assim, ter demonstrado algum
prejuízo efetivo, ainda que leve ou indireto, para obtenção de indenização, no arquétipo de
seu direito geral de personalidade. Não o fazendo, como in casu, não há razão para ser
indenizado.
Assim, em regra, tem entendido este E. Sodalício ser incabível indenização
em favor daquele que já é inscrito em cadastro de proteção ao crédito:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil Ação declaratória de inexigibilidade
de débito, cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada
Procedência parcial. Anotação indevida do nome da demandante perante os
órgãos de proteção ao crédito Existência de outras restrições em seu nome
Devedora contumaz, independente de os apontamentos serem posteriores
ao aqui versado. Abalo de crédito não configurado Descabimento da
reparação por danos morais postulada, nesta hipótese. Sentença mantida
Recurso improvido. TJSP, Apelação no 1071989-79.2019.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado. Rel. Thiago de Siqueira, j. 06/03/2020,
destaques nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576 -Voto no 1245
5
DANO MORAL Banco de dados Indenização - Abalo de crédito -
Inocorrência
Existência de várias restrições
Caracterização de
devedora contumaz - Reparação de cunho imaterial descabida Súmula
385 do C. STJ Decisão mantida Recurso não provido. TJ/SP. Apelação
1017077-65.2018.8.26.0554. Rel. Maia da Rocha. 21a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 18/02/2020, destaques nossos.
BANCO DE DADOS. Inscrição indevida. dano moral. Preexistência de
apontamentos desabonadores. Súmula 385 do STJ. (...) Devedor contumaz
alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu nome em
cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas no
Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça. 3. Dano moral
não configurado, diante das inúmeras anotações em nome da autora,
devedora contumaz. 4. Recurso da autora não provido e recurso do réu
provido. TJ/SP. Apelação 1010454-28.2019.8.26.0011. Rel. Melo Colombi.
14a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/01/2020, destaques nossos.
Sobreleva mencionar, por oportuno, que não assiste razão ao apelante ao
afirmar que a Súmula 385, do C. STJ foi superada. Com efeito, a Segunda Seção do C. STJ
voltou a debater o assunto e reiterou o entendimento sumulado por meio do Tema
Repetitivo 922:
RECURSO ESPECIAL. Omissão. Não ocorrência. Dano moral. Não
caracterizado. Inscrição indevida comandada pelo suposto credor.
Anotações anteriores. Súmula 385/STJ. (...) 2. "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito",
cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576 -Voto no 1245
6
ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4.
Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras
anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor
em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento. REsp 1386424/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, julgado em
27/04/2016, DJe 16/05/2016,
Tecidas estas considerações, a improcedência da ação era medida de rigor.
Por derradeiro, com esteio no artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% do valor da
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majoração da verba
honorária, ressalvados os benefícios da gratuidade processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator